Tribunal: TJES
Processo: 0037749-29.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037749-29.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO LUIS SILVA MIRANDA e outros

APELADO: IVANILDA OLIVIA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve a sentença de parcial procedência do pedido, a qual condenou os promitentes vendedores, de forma solidária, ao pagamento de reparação por perdas e danos, referente à quitação do saldo devedor de financiamento imobiliário, e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alega a existência de omissão quanto à análise da incapacidade previdenciária e de obscuridade na fundamentação do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a condição de beneficiário de auxílio previdenciário configura omissão relevante no julgado que analisou a responsabilidade por inadimplemento contratual; (ii) estabelecer se a fixação da indenização por danos morais carece de fundamentação, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já analisada e decidida pelo órgão julgador.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo Colegiado, buscando reavivar o debate sobre o mérito da causa, o que é incabível na via eleita.

A percepção de benefício previdenciário, por si só, não se confunde com a incapacidade para os atos da vida civil, a qual demandaria interdição judicial. A capacidade jurídica do embargante para celebrar negócios e por eles responder permaneceu hígida.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha os fundamentos de sua convicção, e a condição previdenciária do embargante não alteraria o resultado do julgamento sobre a responsabilidade contratual.

A alegação de ausência de fundamentação na fixação dos danos morais é infundada, pois o acórdão explicitamente sopesou as circunstâncias do caso, como a ameaça de perda da moradia e a frustração pelo descumprimento da obrigação, para justificar o montante de R$ 8.000,00.

A razoabilidade do valor da indenização é corroborada pelo fato de os próprios vendedores, em tentativa de acordo, terem cogitado o pagamento de R$ 30.000,00, o que demonstra a adequação da quantia fixada judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando a parte embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A incapacidade previdenciária não se confunde com a incapacidade civil e, por si só, não constitui excludente de responsabilidade contratual.

Considera-se devidamente fundamentada a fixação de indenização por danos morais quando o julgador expõe as circunstâncias fáticas que o levaram a arbitrar o valor, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º
0037749-29.2013.8.08.0024

EMBARGANTE
:
BRUNO LUIS SILVA MIRANDA

EMBARGADO
S
:
IVANILDA OLIVIA DA SILVA e JOAO JOSE DA SILVA NETO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado nos autos, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por BRUNO LUIS SILVA MIRANDA (id. 10942253) em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo ora embargante e pela Sra. MARILIA ALOCHIO CORADINI.

O acórdão embargado manteve a sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar os então requeridos, de forma solidária, ao pagamento de reparação por perdas e danos no montante de R$ 147.532,69 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos), referente à quitação do saldo devedor de financiamento imobiliário, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões, o embargante sustentou, em suma, que o julgado padece de omissão e obscuridade vez que (i) o Colegiado incorreu em "omissão absolutamente grave" ao não se manifestar sobre a sua condição de incapacidade previdenciária à época dos fatos, a qual, em sua ótica, representaria uma excludente de responsabilidade contratual e (ii) ainda, que a fixação da verba indenizatória por danos morais carece de fundamentação técnica, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugnou pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com a consequente anulação ou integração da decisão.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões, rechaçando a existência de quaisquer vícios e sustentando que o recurso denota mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, o que seria incabível na via estreita dos embargos.

A
priori
, destaco que o acórdão recorrido teve com relator o Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, quem removeu-se de Câmara.

Eminentes Pares, de pronto adianto que a pretensão recursal não merece prosperar.

Os embargos de declaração, como é cediço, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Dessarte, a finalidade precípua dos aclaratórios é o aperfeiçoamento da decisão judicial, não se prestando, por conseguinte, à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida, tampouco à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador, como se recurso de mérito fosse.

Analisando detidamente as razões do embargante, constato que, a pretexto de apontar vícios, sua insurgência revela, em verdade, um nítido inconformismo com a tese jurídica adotada por este Colegiado, buscando reavivar o debate sobre o mérito da causa, o que é defeso na via eleita.

No que tange à suposta omissão acerca de sua "incapacidade previdenciária", o argumento não se sustenta. A percepção de benefício previdenciário, por si só, não se confunde com a incapacidade civil para os atos da vida civil, a qual demandaria interdição judicial e regramento próprio. A capacidade jurídica do embargante para celebrar negócios e por eles responder permaneceu hígida, não havendo nos autos qualquer elemento probatório que infirmasse tal presunção.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha os fundamentos que o levaram à sua convicção, como ocorreu no caso vertente. O acórdão embargado analisou a responsabilidade contratual dos promitentes vendedores pelo inadimplemento da obrigação de quitar o financiamento imobiliário, concluindo pela sua solidariedade perante os compradores. A condição previdenciária do embargante, nesse contexto, não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, razão pela qual não há que se falar em omissão relevante a ser sanada.

De igual modo, a alegação de ausência de fundamentação na fixação dos danos morais beira a má-fé processual. O acórdão recorrido foi explícito ao fundamentar o
quantum
indenizatório, sopesando as circunstâncias fáticas do caso concreto. Transcrevo, por oportuno, o trecho pertinente do voto condutor:

"O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exacerbado, considerando a ameaça de perda da moradia e a frustração decorrente do descumprimento da obrigação pelos promitentes vendedores, nos quais foi depositada a confiança pelos compradores."

O julgado ainda reforçou a razoabilidade do valor ao mencionar que, em uma tentativa de acordo, os próprios vendedores chegaram a cogitar o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, o que corrobora a adequação da quantia fixada em juízo.

Resta evidente, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada, não havendo obscuridade ou omissão a ser sanada. O que o embargante pretende é a reavaliação dos critérios adotados e, por via transversa, a redução da verba indenizatória, o que, repiso, é incabível em sede de embargos de declaração.

Em suma, não se vislumbra no acórdão qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.; a decisão colegiada apresentou fundamentação clara, coerente e completa, resolvendo a controvérsia de forma motivada.

Posto isto, por não vislumbrar qualquer vício a ser sanado,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão id. 10454494 em sua integralidade.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.